Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717582-41.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. 1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com os depoimentos do réu - que admitiu que, no dia dos fatos, foi à residência dela e lá dormiu, mesmo ciente das medidas protetivas - e do primo dele, são provas suficientes para condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva. 2 – O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato. 3 – Se o crime de descumprimento de medida protetiva foi sem violência ou grave ameaça e estão presentes os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que, diante do expresso consentimento da ofendida, o que foi expressamente reconhecido pelo órgão julgador, fica caracterizada a exclusão de tipicidade no caso concreto, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, registre-se que há julgado do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da admissão do apelo. Confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012